Tribunal: TJDFT
Processo: 0703633-16.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDORA VÍTIMA DE FALSA NEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA LIBERAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO APROVADO. RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE PERPETRADO POR TERCEIRO FRAUDADOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora se insurgiu contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão contratual, bem como a restituição de R$ 5.902.99 e danos morais, relativos à fraude sofrida quando negociava empréstimo bancário.
2. No recurso inominado, alega que a parte ré é responsável pelos danos sofridos com o falso empréstimo contratado. Alega a existência de nexo de causalidade entre o fato e a responsabilidade da parte ré, porque acessou o site da instituição para efetuar proposta de empréstimo e que a pessoa que a contatou era preposta da recorrida. Contrarrazões apresentadas.
3. No presente caso, não obstante toda argumentação da parte autora no sentido de que a recorrida seria a responsável pela obrigação de indenizá-la por não ter sido vítima da fraude, decorrente de negociação de empréstimo com estelionatários, conclui-se que a sentença deve ser mantida.
4. Não há que se falar em responsabilidade da Instituição, inexistindo qualquer fato para se imputar a ela algum tipo de responsabilização. O contato inicial dela foi com os fraudadores que se passaram por prepostos da parte ré.
5. A fraude foi praticada por terceiro que induziu a autora fazer uma transferência para a conta corrente de titularidade de uma pessoa física, a fim de conseguir a aprovação de empréstimo. Qualquer pessoa comum, sabe que as taxas e impostos são deduzidos do próprio valor que lhe é emprestado. Não há provas de que houve qualquer contato inicial com a parte ré, não concorrendo ela para o fato delituoso, o que exclui a aplicação da súmula 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
6. Assim, conclui-se que a conduta dolosa dos fraudadores, alheia à atividade bancária, e o próprio comportamento da recorrente, que deveria se certificar sobre a idoneidade do sítio, acabaram por propiciar a consumação do delito, de forma a transpor os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. Dessa forma, resta caracterizada a hipótese de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, excludente de responsabilidade civil da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, a afastar a pretensão indenizatória do recorrente.
7. Nesse mesmo sentido, cabe citar os precedentes: TJ-SC - APL:5003493-10.2020.8.24.0080. Relator: Luis Felipe Schuch, data de julgamento 13.05.2021, Quarta Câmara de Direito Civil); (Acórdão 138017, 07113840620218070003, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no PJe: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1373242, 07031265320218070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021, publicado no PJe: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1401113, 07047083320218070006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2022, publicado no PJe: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1639556, 07151681520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.